Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-72.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600174-72.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n.º 0600174-
72.2024.6.16.0160 (DRAP n.º 0600169-50.2024.6.16.0160) que, com fundamento no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal e artigo 27, inciso III, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.609/2019, julgou
indeferido o registo de candidatura de Eziquiel Barbosa para concorrer ao cargo de Vereador do
Munícipio de Pinhão/PR. (Trata-se de pedido de registro de candidatura de de Eziquiel Barbosa
para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 22.000, com nome de urna "Eziquiel" do Munícipio
de Pinhão/PR. Que o requerente deixou de apresentar prova válida de sua filiação ao partido
político no prazo legal de seis meses antes do pleito, bem como não atende a condição de
elegibilidade da filiação partidária, prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, bem como
os requisitos de registrabilidade expressamente previstos no artigo 27, inciso III, alínea "b", da
resolução TSE n. 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EZIQUIEL BARBOSA (RECORRENTE)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44084214
29/09/2024
18:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.525

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600174-72.2024.6.16.0160 –
Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EZIQUIEL BARBOSA
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO.
NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE FILIAÇÃO
P A R T I D Á R I A . D O C U M E N T O U N I L A T E R A L .
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu requerimento de registro de candidatura ao cargo
de vereador em razão da ausência de filiação partidária 6
meses antes do pleito.

2. O recorrente argumenta que sua filiação ao Partido
Liberal (PL) ocorreu em 20/03/2024 e que, em caso de
dúvida, essa data, e não a constante no sistema FILIA,
deveria ser considerada para aferição das condições de
elegibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão central em discussão: definir se a data
da filiação partidária do recorrente pode ser comprovada
por outros meios, além do registro no sistema FILIA,
considerando os documentos apresentados pelo
recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44084214 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918461135000000043036026
Número do documento: 24092918461135000000043036026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:04:44

4. A Constituição Federal, em seu art. 14, § 3º, V, e a Lei nº
9.504/97, art. 9º, estabelecem que o candidato deve estar
filiado a um partido político pelo prazo mínimo de seis
meses antes do pleito.

5. A filiação do recorrente ao Partido Liberal foi registrada
no sistema FILIA em 08/04/2024, data que inviabiliza o
cumprimento do prazo mínimo de filiação de seis meses
exigido pela legislação eleitoral.

6. O recorrente argumenta que a data de sua filiação deve
ser considerada como 20/03/2024, conforme comunicação
feita ao partido, mas o único documento apresentado foi a
ficha de filiação partidária, que é considerada um
documento unilateral, insuficiente para comprovar a
regularidade da filiação, conforme entendimento
consolidado na Súmula TSE 20.

7. A jurisprudência do TSE, nos termos da Súmula 20, é
clara ao considerar que documentos unilaterais, como
fichas de filiação, não são aptos a comprovar a filiação
partidária para fins de registro de candidatura.

8. Embora o recorrente alegue boa-fé, não utilizou o
procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e 3º, da Resolução
TSE nº 23.596/2019, que poderia regularizar a filiação
partidária a tempo. Dessa forma, a data registrada no
sistema FILIA permanece válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A comprovação da filiação
partidária deve ser feita por meio de documentos com fé
pública, sendo inadmissíveis documentos unilaterais,
como fichas de filiação, para esse fim, conforme a Súmula
TSE 20. 2. A Justiça Eleitoral não interfere no vínculo
interno entre o filiado e o partido, limitando-se a verificar a
data de filiação registrada no sistema FILIA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º, V;
Lei nº 9.504/97, art. 9º; Lei nº 9.096/95, art. 22, parágrafo
único; Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 060392202, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado
em 10.11.2022; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº
060160761, Rel. Min. Carlos Horbach, julgado em
10.11.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44084214 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918461135000000043036026
Número do documento: 24092918461135000000043036026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:04:44

termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ezequiel Barbosa contra a
decisão proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão, por meio da qual o seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido, porque não
foi observado o prazo mínimo de filiação partidária.

Em suas razões (id. 43993979), o recorrente afirma que havendo dúvida em
relação à data de filiação, deve ser considerada a data de comunicação ao partido e ao juiz
eleitoral, não prevalecendo aquela informada no sistema FILIA.

Aduz que a comprovação da filiação partidária vem sendo flexibilizada com
o tempo, podendo ser comprovada por outros meios que não o registro no FILIA, nos
termos do art. 22, §2º, da Lei nº 9.504/97 e da Súmula TSE 20, devendo ser considerada, no
caso, a data da comunicação ao Partido Liberal, em 20/03/2024.

Sustenta que uma formalidade administrativa não pode lhe prejudicar, pois
agiu de boa-fé, tampouco prejudicar o ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
deferindo-se seu registro ao cargo de vereador.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44012094), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que a
prova apresentada pelo recorrente é unilateral e não se presta a comprovar o cumprimento
da condição de elegibilidade.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44084214 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918461135000000043036026
Número do documento: 24092918461135000000043036026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:04:44

A sentença recorrida foi publicada em 06/09/2024 (id. 43993994) e o recurso
foi protocolado em 09/09/2024 (id. 43993997), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura de Ezequiel Barbosa foi indeferido porque,
segundo a certidão juntada pelo Cartório Eleitoral (id. 43993967), o recorrente se filiou ao
Partido Liberal - PL em 08/04/2024.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 14, §3º, as condições de
elegibilidade que devem ser observadas por todos aqueles que pretendem se candidatar:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

O prazo mínimo de filiação partidária está regulamentado no art. 9º da Lei nº
9.504/97, que estabelece que "[p]ara concorrer às eleições, o candidato deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo".

A filiação partidária é o vínculo estabelecido entre o cidadão, no exercício
de seu direito de livre associação, e o partido político, conforme as regras estatutárias
estabelecidas pela agremiação, com fundamento no princípio da autonomia partidária.
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
Num. 44084214 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918461135000000043036026
Número do documento: 24092918461135000000043036026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:04:44

O deferimento da filiação ocorre mediante o atendimento das regras do
partido político (art. 9º da LE; art. 17 da LPP), posição que consagra o
princípio da autonomia partidária e concede à agremiação poderes de
normatização sobre a filiação. Assim, o ato da filiação partidária é interna
corporis e seu efeito constitutivo ocorre na relação jurídica linear filiado-
partido político sem a interferência de mérito da Justiça Eleitoral, cuja
ingerência é restrita apenas em caso de eventual inobservância de mérito
do procedimento.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Editora Juspodivm, 2020. p. 212)

Não cabe à Justiça Eleitoral, portanto, reconhecer a existência da filiação,
do vínculo entre filiado e partido. A sua atuação se restringe a controlar a data em que ela
se realizou, em razão da necessidade de aferição da condição de elegibilidade.

Para tanto, é disponibilizado aos partidos políticos o sistema FILIA, por
meio do qual são informadas à Justiça Eleitoral as filiações deferidas, por meio do
procedimento previsto no art. 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019, com a redação dada
pela Resolução TSE nº 23.668/2021:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos.
§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data da filiação constante da ficha respectiva.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame.
§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo.
§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento.

Na espécie, segundo consta da certidão apresentada pelo Cartório Eleitoral,
a filiação do recorrente ao Partido Liberal - PL foi informada no FILIA em 08/04/2024,
constando a mesma data como a de filiação.

Num. 44084214 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918461135000000043036026
Número do documento: 24092918461135000000043036026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:04:44

O recorrente afirma que se filiou à agremiação em 20/03/2024, devendo essa
data ser considerada para fins de aferição do cumprimento das condições de elegibilidade.

Tal como afirmado pelo recorrente, a data da filiação partidária pode ser
comprovada por outros meios e documentos, que não apenas o registro realizado no
sistema FILIA.

É o que se extrai do verbete da Súmula TSE 20:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

Contudo, o único documento apresentado pelo recorrente foi a ficha de
filiação ao partido, documento que, nos termos jurisprudência pacífica, é unilateral e,
portanto, inapto a comprovar a data da filiação. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RRC. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. TRE.
AUSÊNCIA. PROVA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO.
DOCUMENTO UNILATERAL. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
DIÁLOGOS. WHATSAPP. ALEGADO DISSENSO. AUSÊNCIA. CONFRONTO
ANALÍTICO. ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O TRE/SP indeferiu o pedido de registro de candidatura por ausência de
regular filiação partidária, ao considerar que a ficha de filiação e conversas
extraídas do WhatsApp são provas unilaterais, o que as tornam inservíveis
para comprovar a filiação partidária do pretenso candidato, nos termos do
Enunciado nº 20 da Súmula do TSE.

2. A jurisprudência deste Tribunal já consignou que a apresentação da ficha
de filiação ao partido é prova unilateral e não se presta para comprovar o
requisito da filiação partidária. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do
TSE.

3. No que concerne à comprovação da filiação por meio de prints de
WhatsApp, para demonstrar o alegado dissenso jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e julgado deste Tribunal Superior, exige-se que seja
evidenciada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, o que não
se perfaz com a mera transcrição de ementa, como ocorrido na espécie.
Incidência do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE.

4. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060392202, Min. Raul Araujo Filho,
Publicado em Sessão em 10/11/2022. Sem destaques no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL. SÚMULAS Nº 20, 24
E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
Num. 44084214 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918461135000000043036026
Número do documento: 24092918461135000000043036026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:04:44

que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação
partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para contestar e
regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-lo em
procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo art. 19, § 2º,
da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação partidária é inviável em
RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº 30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Min. Carlos Horbach,
Publicado em Sessão em 10/11/2022. Sem destaques no original)

Não tendo o recorrente apresentado nenhum outro documento apto a
comprovar que o vínculo com o Partido Liberal - PL se iniciou antes de 06/04/2024,
impossível o reconhecimento de sua filiação com a antecedência mínima de 6 meses do
pleito.

Por fim, anoto que as regras para o registro da filiação partidária e sua
alteração sofreram uma drástica alteração a partir da edição da Resolução TSE nº
23.668/2021, que passou a adotar outra premissa na análise das situações, privilegiando a
manifestação de vontade do cidadão quanto ao seu direito de associação, de modo a
garantir a máxima efetividade aos direitos políticos.

Entretanto, como bem assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral em
seu parecer

ainda que tenha havido desídia partidária no lançamento oportuno da
filiação partidária via FILIA, era possível ao recorrente valer-se do
procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da Res. TSE nº
23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do vínculo partidário, mas
nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira validade às
provas eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora
apresentadas nestes autos de RRC.

Destarte, não havendo nos autos documentos capazes de comprovar que a
filiação do recorrente ao Partido Liberal - PL ocorreu antes de 08/04/2024, não merece
reforma a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

Num. 44084214 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918461135000000043036026
Número do documento: 24092918461135000000043036026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:04:44

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura
de Ezequiel Barbosa para concorrer ao cargo de vereador do município de Pinhão.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600174-
72.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: EZIQUIEL BARBOSA - Advogados do(a) RECORRENTE:
AMANDA FERREIRA ANTUNES - PR119344, DAYANA TALYTA CAZELLA - PR45383 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44084214 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918461135000000043036026
Número do documento: 24092918461135000000043036026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:04:44